Tribunal: TJSP
Processo: 1501538-50.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS MÚTUOS. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras das vítimas corroboradas por prova testemunhal e laudos periciais. Qualificadoras demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e da presença de duas qualificadoras, sendo uma utilizada para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS MÚTUOS. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras das vítimas corroboradas por prova testemunhal e laudos periciais. Qualificadoras demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e da presença de duas qualificadoras, sendo uma utilizada para qualificar o delito e a outra para insculpir circunstância judicial negativa. Pleito ministerial para aumento da fração de exasperação da pena acolhido. Agravamento módico da pena em 1/5, em razão da multireincidência. Correta redução pela tentativa de 1/3, considerando o iter criminis percorrido. Regime inicial fechado adequado. Benefícios penais obstados devido ao não preenchimento dos requisitos legais. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.